Tribunal: TJSP
Processo: 2337331-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIVERGÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer – Tutela de Urgência deferida para determinar a manutenção do contrato de seguro saúde entre as partes – Insurgência da Agravante – Descabimento – contrato coletivo empresarial (Falso Coletivo) – 5 (cinco) vidas beneficiárias, todos da mesma família – Natureza Familiar – Rescisão unilateral que deve seguir as

Ementa:
DIVERGÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer – Tutela de Urgência deferida para determinar a manutenção do contrato de seguro saúde entre as partes – Insurgência da Agravante – Descabimento – contrato coletivo empresarial (Falso Coletivo) – 5 (cinco) vidas beneficiárias, todos da mesma família – Natureza Familiar – Rescisão unilateral que deve seguir as previsões normativas do Art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 – Aparente inobservância de tais disposições legais por parte da Operadora apta a justificar a manutenção da tutela deferida pelo Juízo Singular – Precedentes do C. STJ e desta 2a Câmara de Direito Privado – Decisão Mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.